Tribunal: STF
Processo: HC 196946
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Receptação. Alegação de nulidade. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Nefi Cordeiro. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, acusado pelo crime de receptação.
    3. Inconformada com a decisão de primeiro grau que acolheu o pedido de quebra do sigilo telefônico do aparelho apreendido em poder do ora paciente, a defesa apresentou pedido de correição parcial ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O pedido não foi acolhido.
    4. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, denegado monocraticamente pelo Ministro Nefi Cordeiro. Na sequência, sobreveio interposição de agravo regimental, desprovido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ilegalidade da medida cautelar deferida em primeira instância, por falta de contraditório prévio e por falta de fundamentação idônea. Argumenta que a real intenção da autoridade policial, ao requerer a medida cautelar em causa, é “produzir provas para outras investigações, prática essa meramente especulativa e conhecida como fishing expedition...”
    6. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem para que “seja determinada a impossibilidade de utilização da prova colhida do aparelho celular do paciente enquanto não julgado o writ e que sejam dispensadas as informações, uma vez que se junta cópia integral do feito...”
    7. Decido.
    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a anulação da medida cautelar deferida em primeiro grau de jurisdição. Decisão suficientemente fundamentada e proferida com base em dados objetivos da causa, tendo em vista que
    “[...] No caso em apreço, os indícios da participação do flagrado no fato criminoso depreendem-se do auto de prisão em flagrante (ev. 1), do qual se extrai que Lucas, no dia 12 de março de 2020, às 07h25min, teria conduzido e transportado, em proveito próprio, o veículo Toyota Hillux SW4, placa ITX-6662/RS, cujo bem tratava-se de produto de crime patrimonial ocorrido no dia 15 de fevereiro de 2020, na cidade de Torres/RS. O conhecimento da origem espúria do bem foi confirmada pelo representado em seu interrogatório.
    Igualmente, verifica-se a justa causa para o deferimento da medida, uma vez que o requerimento formulado pela autoridade policial, aliado ao relatório e demais elementos coletados no APF, dão conta dos fortes indícios de que o flagrado esteja envolvido em receptação de veículos. O deferimento da medida irá contribuir para o deslinde e identificação dos fatos apurados, conferindo importantes subsídios para a continuidade das investigações...”
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021. 
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator